Tribunal: STJ
Processo: 0089659-55.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079964 - SP(2026/0089659-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO LEPE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
IMPETRAÇÃO
COM
CARÁTER
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de
que o
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade.
2. O presente
constitui mera reiteração de pedido formulado
habeas corpus
anteriormente em outro
, no qual foi indeferida a liminar por ausência de
writ
flagrante ilegalidade.
3. Ademais, a impetração foi dirigida contra acórdão que negou provimento
a agravo em revisão criminal, assumindo nítido caráter substitutivo do
recurso cabível, que deixou de ser interposto pela defesa.
4. Não se identificando constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a
mitigação da orientação desta Corte, impõe-se a manutenção da decisão
agravada.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fc27e432-1282-4187-96ff-27333289a3d0

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fc27e432-1282-4187-96ff-27333289a3d0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079964 - SP(2026/0089659-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO LEPE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
IMPETRAÇÃO
COM
CARÁTER
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de
que o
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade.
2. O presente
constitui mera reiteração de pedido formulado
habeas corpus
anteriormente em outro
, no qual foi indeferida a liminar por ausência de
writ
flagrante ilegalidade.
3. Ademais, a impetração foi dirigida contra acórdão que negou provimento
a agravo em revisão criminal, assumindo nítido caráter substitutivo do
recurso cabível, que deixou de ser interposto pela defesa.
4. Não se identificando constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a
mitigação da orientação desta Corte, impõe-se a manutenção da decisão
agravada.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por
habeas corpus
LUIS
GUSTAVO LEPE LIMA contra decisão em que não conheci do
assim relatada (e-
writ,
STJ fl. 904):
Documento eletrônico VDA55905266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 2eb2563a-4a51-4f24-97bd-b560e2337715

Trata-se de
sem pedido de liminar impetrado em favor de
habeas corpus
LUIS GUSTAVO LEPE DE LIMA em que se aponta como autoridade coatora
o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no âmbito da
Revisão Criminal n. 2267853-37.2025.8.26.0000.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no
§ 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (e-STJ fls.
).
art. 157,
15/30
Proposta revisão criminal, sobreveio decisão de não conhecimento, seguida
da negativa de provimento do agravo interno, o que motivou a impetração do
presente
, no qual a defesa sustenta, em síntese, que o reconhecimento
writ
pessoal foi viciado e não observou os ditames do
do CPP.
art. 226
Alega que o laudo pericial aponta inconsistências, o que compromete sua
integridade, reforçando a tese de nulidade e a insuficiência probatória.
No mérito, requer a concessão da ordem para absolver o paciente de todas
as acusações, com fulcro no
incisos IV, V e VII, do CPP,
art. 386,
reconhecendo a imprestabilidade dos reconhecimentos pessoais realizados
por violação ao
do CPP, com o restabelecimento da sentença
art. 226
absolutória de primeiro grau.
Informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(e-
writ
STJ fls.
).
899/902

No presente agravo, a parte recorrente sustenta que deve ser reconhecida a
imprestabilidade dos reconhecimentos pessoais realizados nos autos, sob o argumento
de violação ao
do Código de Processo Penal, requerendo, por conseguinte, o
art. 226
restabelecimento da sentença proferida em primeiro grau.
Aduz que, no momento do reconhecimento, foi colocado lado a lado com
policiais civis que participavam da diligência, os quais, além de estarem em serviço,
não apresentavam características físicas semelhantes, circunstância que compromete
a regularidade do ato.
Ao final, afirma que as irregularidades apontadas na condenação impõem a
reforma do acórdão condenatório, com a sua consequente absolvição, diante da
alegada imprestabilidade da prova produzida (e-STJ fls.
).
913/921
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55905266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 2eb2563a-4a51-4f24-97bd-b560e2337715

Depreende-se dos autos que o presente
é mera
do pedido
writ
reiteração
formulado no HC n.
também de minha relatoria, no qual já foi proferida
957.079/SP,
decisão indeferindo liminarmente o
, sob o fundamento de que, no caso,
habeas corpus
"não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício,
".
como na espécie
Seja como for, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando
fixar balizas para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar
lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado
" (AgRg no HC n.
em substituição à via recursal de impugnação própria
716.759/RS,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
2/10/2023)
A propósito, eis o teor do seguinte precedente, cuja aplicação ao caso se dá
com as devidas ressalvas às suas peculiaridades:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE
ART. 71
DESÍGNIOS.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
NECESSIDADE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FATICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
.
ilegalidade no ato judicial impugnado
(...)
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
853.767/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
grifei.)
3/11/2023,

No caso, por ter sido impetrado contra acórdão que negou provimento ao
agravo em revisão criminal, o
assume nítido caráter substitutivo do recurso próprio.
writ
A defesa, contudo, deixou de interpor o competente recurso, sem que se identifique, na
situação em análise, qualquer flagrante ilegalidade apta a justificar a mitigação dessa
orientação.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Documento eletrônico VDA55905266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 2eb2563a-4a51-4f24-97bd-b560e2337715

Relator
Documento eletrônico VDA55905266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 2eb2563a-4a51-4f24-97bd-b560e2337715

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0089659-6
HC 1.079.964 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15006903220218260288 2248011492021 22678533720258260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIS GUSTAVO LEPE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: JOAO PAULO ALMEIDA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO LEPE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641551340=0;038@
2026/0089659-6 - HC 1079964 Petição : 2026/0031756-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:56
Código de Controle do Documento: BF5047A3-F9C9-4538-9F66-17AAA7AA8A45